Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701374-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA SILVA TRINDADE CAXIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SANDRA MARIA SILVA TRINDADE CAXIAS contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação declaratória de prescrição ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela provisória inaudita altera parte de cancelamento dos protestos lavrados no 5o Ofício de Notas e Registro Civil do Guará-DF. Alega a parte autora, ora agravante, em síntese, que os tributos que deram origem às CDAs protestadas estão prescritos. Aduz que houve o reconhecimento judicial da prescrição nos autos de execução fiscal ajuizada pela fazenda pública. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência; Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para seja determinado o cancelamento dos protestos realizados, no mérito, seja confirmada a providência, para que seja reformada a decisão agravada. Pugna pela concessão gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição liminar e urgente, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão precária da decisão liminar, porquanto a lei processual se satisfaz com a probabilidade do direito postulado e com verificação do perigo da demora, que reputo, inicialmente, latentes no caso. Com relação à probabilidade do direito, o artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN) prevê como hipótese de extinção do crédito tributário a prescrição. Compulsando detidamente os documentos apresentados, a parte agravante apresenta cópia da execução fiscal n.o 0027668-93.2008.8.07.0001, em que houve o reconhecimento da prescrição quanto à CDA 50112000487 (indeferimento da petição inicial), e quanto as demais não houve o prosseguimento do feito. Em sede de cognição sumária, verifica-se que as CDAs protestadas são referentes aos anos de 2003 e 2007 (ID 60416675, pag. 18) e considerando o prazo prescricional de 5 anos do crédito tributário, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174 do CTN) mostra-se cabível a suspensão dos protestos. Quanto ao perigo da demora, à evidência presente, tendo em vista, que os protestos acarretam diretamente restrição de crédito à parte agravante. No entanto, a antecipação de tutela deve ser deferida em parte para suspender os protestos lavrados até o julgamento final da lide. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação tutela recursal para determinar a suspensão dos protestos das CDAs n.o 50133618714, 50133618722, 50112000487, 50112508154, 50112697852 e 50112722156, bem como dos seus efeitos correlatos, até a decisão final do presente recurso. Atribuo à decisão força de mandado. Comunique-se o Juízo originário acerca da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar as contrarrazões (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator